Tribunal: TJDFT
Processo: 0728878-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Trata-se de Reclamação ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL contra o Acórdão n.o 1347443 da Terceira Turma Recursal, por ocasião do julgamento do Recurso Inominado n.° 0740749-03.2020.8.07.0016, por meio do qual deixou de aplicar a tese fixada no Recurso Repetitivo 1.112.577/SP, que deu origem aos Temas 146 e 147. A propósito, assim restou ementado o acórdão reclamado: ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO: DÉBITOS FISCAIS. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE CINCO ANOS (LEI 9.873/99, ART. 1o, § 1o E SÚMULA 22 DA TUJ). ILEGÍTIMA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. I. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à ocorrência (ou não) da prescrição punitiva (quinquenal) e/ou trienal (intercorrente) na tramitação do processo administrativo no 0450-001.275/2010, instaurado em desfavor da parte requerente, em razão de “realização de obras sem alvará de construção”, bem como à legitimidade (ou não) da inscrição de seu nome em dívida ativa, e, por consequência, eventual reparação por danos morais. II. O ente federativo, ora recorrente, sustenta, e síntese, que: (a) a Lei 9.873/99 “restringe-se ao âmbito da Administração Pública Federal, e, portanto, não pode ser utilizada como fundamento legal no caso de procedimentos administrativos levados a efeito pelo Distrito Federal”; (b) a controvérsia “deve ser analisada à luz do Decreto 20.910/32, que não prevê prescrição intercorrente”, notadamente em relação aos artigos 1o e 4o; (c) “não houve a prescrição da pretensão punitiva do Estado, cujo termo inicial se deu na data da lavratura do auto de infração (23/08/2010) e que restou suspensa pela interposição do recurso administrativo protocolizado em 03/09/2010 e julgado em 03/12/2015”, tampouco “a prescrição da cobrança do valor da multa”, dado que a constituição do crédito teria ocorrido em 06.02.2018; (d) “a inscrição do nome do autor na dívida ativa foi legal, vez que o mesmo foi notificado para pagamento de multa administrativa, não tendo realizado o pagamento ou depositado o valor a título de caução”. III. Pois bem. Respeitante à viabilidade de aplicação da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos praticados por autarquia do Distrito Federal, no exercício do poder de polícia, é de se prestigiar o entendimento consolidado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT, ainda que concernente às infrações de trânsito no âmbito distrital, conforme enunciado da Súmula 22: Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99. IV. Nessa linha de raciocínio, de acordo com o artigo 1o, caput, da Lei 9.873/99, prescreve em cinco anos a pretensão punitiva da Administração Pública, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. (§1o) Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. (artigo 1o-A) Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor. V. Com efeito, no caso concreto: (a) em 15.1o.2010, durante fiscalização da AGEFIS, teria sido lavrado Auto de Notificação em nome do recorrido com base nos artigos 13, 51, 163 e 164 da Lei Distrital 2105/98, por realizar “obras de modificação interna sem alvará de construção; modificação de fachada e fechamento de área comum (circulação), com prazo de 15 dias para regularização (ID. 25551680); (b) em 23.02.2010, o requerente teria apresentado impugnação ao referido Auto de Notificação (ID. 25551681/82); (c) em 23.8.2010, teria sido lavrado o Auto de Infração com aplicação de multa, por ausência de regularização no prazo anteriormente estipulado (ID. 25551683); (d) em 1o.9.2010, teria sido notificado acerca da abertura do correspondente procedimento administrativo (ID. 25551684, pág. 4 - marco interruptivo da prescrição, conforme art. 2o, inciso I da Lei 9.873/99); (e) em 03.9.2010, apresentou novo recurso administrativo (ID. 25551684, pág.5/19), cujo indeferimento (decisão de 1a instância) teria ocorrido somente em 03.12.2015 (ID. 25551684, pág. 21/27), quando já ultrapassado tanto o triênio (intercorrente) quanto o quinquênio previsto. VI. Nesse quadro fático-jurídico, ao analisar os marcos temporais em destaque, conclui-se que o processo administrativo teria ficado paralisado (sem despacho ou decisão) por mais de cinco anos. Desse modo, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva (quinquenal) e intercorrente (trienal). VII. Exsurge, pois, a ilicitude da inscrição do nome do requerente na dívida ativa, a qual subsidia a reparação por danos morais (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186). Precedente da 3a turma recursal do TJDFT: acórdão 1163159, DJE: 9/4/2019. VIII. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso). IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55). Em suas razões, o reclamante alega que o Acórdão impugnado contrariou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada por ocasião do julgamento do Resp. 1.112.577/SP, realizado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, segunda a qual “é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n° 20.910/32, o qual deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.” Argumenta que defendeu a aplicação do Decreto 20.910/32 desde o início da demanda, uma vez que a Lei 9.873/99, utilizada como fundamento no acórdão para reconhecer a prescrição intercorrente, incide apenas no âmbito da Administração Federal, nos termos da tese fixada no Resp. 1.112.577/SP. Sustenta que a prescrição quinquenal regulamentada no art. 1° do Decreto n. 20.910/32 incide, para fins de ajuizamento da execução fiscal, apenas após a constituição definitiva do crédito, não havendo que se falar em prescrição intercorrente. Aduz que a prescrição intercorrente foi reconhecida no acórdão impugnado, em razão da aplicação errônea da Súmula n° 22 da Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ), uma vez que esta trata especificamente de infrações de trânsito e determina a incidência da Lei 9.873/99, que prevê a prescrição intercorrente. Defende que, incidindo o Decreto n° 20.910/32, nos termos da tese fixada no Resp 1.112.577/SP, não há que se falar em prescrição intercorrente, tendo em vista que a constituição do seu crédito se deu em 06/02/2018, nos termos da documentação acostada na inicial. Ao final, requer a concessão de liminar, para que seja suspenso o trânsito em julgado do acórdão impugnado e, no mérito, o conhecimento e o provimento de sua reclamação, para que, reformando-se a decisão reclamada, seja aplicada a tese firmada no Resp 1.112.577/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos, de forma a incidir sobre a espécie o Decreto n. 20.910/32. Sem preparo, em razão da isenção legal concedida ao ente distrital. É o relatório. DECIDO. Com efeito, nos termos do artigo 196, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como do artigo 988, IV, do Código de Processo Civil, é cabível a reclamação, para garantia da observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. Nesse contexto, entendo que se encontram presentes os requisitos para admissibilidade e para o processamento da presente reclamação, isso porque o acórdão impugnado, ao que parece, divergiu da jurisprudência pacificada no Resp 1.112.577/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos, que determinou a incidência do Decreto n. 20.910/32 nos processos administrativos no âmbito do Distrito Federal, em especial quanto às regras da prescrição intercorrente. Sobre o tema, cito precedentes desta Corte de Justiça. Confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Decisão que expôs devidamente os fundamentos necessários para o julgamento do feito, em obediência ao previsto no Art. 93, inc. IX, da CF, bem como ao Art. 489, §1o, do CPC, pois o Juízo sentenciou o feito com base no seu livre convencimento, diga-se, motivadamente, principalmente levando em consideração a cognição limitada da ação mandamental em comento. 2. Apesar do processo administrativo ter ficado paralisado por mais de 7 (sete) anos, não há como declarar a prescrição intercorrente, tendo em vista que o prazo prescricional quinquenal, previsto no Decreto 20.910/32, aplicável por isonomia e simetria, aos caso de multa administrativa, nos termos de decisão do STJ proferida em sede de repetitivo (REsp n. 1.112.577/SP), tem como termo inicial o encerramento do processo administrativo. 3. Inaplicável a Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos de seu art. 1o, conforme julgamento proferido perante o STJ, em sede de Recurso Especial Repetitivo n. 1.115.078/RS. 4. A questão a ser dirimida destoa da natureza mandamental da ação em questão, diante da impossibilidade de se discutir questões controversas que não demonstrem claramente lesão a um direito líquido e certo, por demandarem dilação probatória. 5. Apelação não provida. (Acórdão 1146109, 07132636220188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 30/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ante o exposto, considerando o aparente desacordo apontado e, no intuito de dar eficácia a tese fixada em julgamento realizado sob a sistemática de recurso repetitivo, garantindo-lhe autoridade, bem como a fim de evitar o trânsito em julgado do acórdão impugnado e o consequente dano ao erário público, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão do processo n.o 0740749-03.2020.8.07.0016 até o final julgamento e mérito da presente reclamação. Na forma do artigo 989, I, do Código de Processo Civil, oficie-se ao eminente Juiz Presidente da Terceira Turma Recursal, comunicando-lhe a presente decisão e solicitando as informações. Cite-se o beneficiário do acórdão impugnado, ALANCLEI BARROS, devidamente qualificado na presente reclamação, para, caso queira, apresentar contestação, na forma do art. 989, III, do Código de Processo Civil. Após, encaminhem-se os autos à ilustre Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 991 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se.